Tribunal: TJSP
Processo: 1500549-25.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes – Falsa identidade – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes depoimentos do ofendido, da testemunha e dos policiais responsáveis pela investigação do delito – Confissão dos réus durante o interrogatório em Juízo – Inimputabilidade ou semi-imputabilidade não

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes – Falsa identidade – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes depoimentos do ofendido, da testemunha e dos policiais responsáveis pela investigação do delito – Confissão dos réus durante o interrogatório em Juízo – Inimputabilidade ou semi-imputabilidade não demonstradas – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Réus reincidentes – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Qualificadora da escalada demonstrada por prova pericial – Qualificadora do concurso de agentes confirmada pela prova oral – Acusado Gilmar que se atribuiu falsa identidade no distrito policial, a fim de ocultar seus antecedentes criminais – Condenações mantidas – Penas-base para o crime de furto fixadas acima do mínimo legal, ante a maior reprovabilidade da conduta criminosa – Crime duplamente qualificado, cometido durante o repouso noturno – Patamar de exasperação da pena-base do acusado Guilherme readequado para 1/8 – Pena-base para o crime de falsa identidade fixada no mínimo legal – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, seguida da compensação com a circunstância agravante da reincidência – Compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, adequada ante a multirreincidência específica dos apelantes – Pena intermediária para o acusado Gilmar que comportava exasperação, mas que fica mantida, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Inexistentes causas de aumento ou de diminuição – Mantido o regime prisional inicial fechado, em virtude da multirreincidência específica dos apelantes – Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos – Impossibilidade, ante as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas em desfavor de ambos os réus – Recurso de apelação parcialmente provido.